Tribunal: TJDFT
Processo: 0713843-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713843-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAMARQUE BERNARDES ROCHA DE PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alamarque Bernardes Rocha de Paula contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante relata que propôs cumprimento individual de sentença coletiva cujo título executivo judicial consiste na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc-DF), a qual condenou o Distrito Federal a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença, bem como pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1o.11.2015 e a data da implementação do reajuste. Afirma que a suspensão da tramitação processual em razão da tese afetada pelo Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é incorreta, uma vez que não se está diante de liquidação de sentença genérica, mas de cumprimento individual de sentença com apuração aritmética simples. Alega que a tese mencionada não se amolda ao contexto fático do presente cumprimento individual de sentença coletiva. Acrescenta que o título judicial coletivo traz todos os elementos necessários para o prosseguimento do cumprimento individual de sentença de forma clara, razão pela qual não se caracteriza como título genérico. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade de prévia liquidação do julgado para meros cálculos aritméticos. Argumenta que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios faz a correta distinção do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça quando as sentenças coletivas não possuem caráter genérico e os cálculos possam ser realizados de forma aritmética simplificada. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Juízo de Primeiro Grau retome o andamento do processo originário. Pede o provimento do recurso nos termos da liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 70668074). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o presente recurso demonstra a presença dos requisitos supramencionados. A controvérsia recursal consiste em definir o acerto da decisão agravada que determinou o sobrestamento do feito originário até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria afetada ao Tema Repetitivo n. 1.169 em decisão proferida em 18.10.2022. A questão submetida a julgamento é a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Ressalto que o objetivo do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é delimitar se a prévia liquidação de sentença nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva é imprescindível ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. O caso concreto trata de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, a qual condenou o agravado a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença, bem como pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1o.11.2015 e a data da implementação do reajuste. Observo que o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça não prejudica o prosseguimento do feito originário. Inexiste discussão quanto à necessidade de liquidação do valor. A agravante apresentou os próprios cálculos de liquidação. A decisão agravada foi proferida antes da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que não há nos autos originários nenhuma insurgência da parte devedora quanto à necessidade de liquidação prévia do julgado (id 225989861 e 228966127 dos autos originários). Não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do processo originário. O seguinte julgado deste Tribunal de Justiça é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 1169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se é aplicável ao caso em análise o entendimento explicitado na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1978629-RJ, que foi submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1778130, 07333099620238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constato a probabilidade de provimento recursal. O perigo de dano deflui da natureza alimentar da verba em discussão. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a retomada do curso do processo originário independentemente do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator